Tribunal: TJSP
Processo: 1504044-90.2022.8.26.0624
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. DECISÃO MOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE DA DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juiz possui discricionariedade para indeferir a produção de provas

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. DECISÃO MOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE DA DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juiz possui discricionariedade para indeferir a produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes e protelatórias, desde que o faça de maneira motivada (STJ. HC 352.390/DF. STF. HC 1777/SP).
2. Preliminar rejeitada.
3. A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, CPP, exige, apenas, a existência de indícios suficientes da autoria, justamente para que seja preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da causa (STJ. AgRg no REsp 1730559/RS). No caso em apreço, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente não é a única narrativa possivelmente extraída do conjunto probatório, existindo também elementos que embasam a tese acusatória, motivo pelo qual deve ser mantida a pronúncia.
4. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente é possível quando elas se revelarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Nos demais casos, o julgamento sobre a sua incidência, ou não, deve ser realizado pelo Tribunal do Júri – juiz natural da causa. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG; AgRg no AREsp n. 1.609.922/RS; HC 406.869/RS).
5. Recurso desprovido